Tribunal: TCU
Processo: 015.064/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2012, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 370/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 473/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Fernando Sales de Sousa Filho e do Município de Cocal/PI, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) , no exercício de 2012. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022) ; Considerando o transcurso de prazo superior a 5 anos entre o envio da prestação de contas (peça 9, p. 5) , em 26/8/2013 , e o Parecer no 023/2020/COATE/CGAME/DIRAE (peça 11) , de 14/1/2020 , não havendo prática de atos processuais com eficácia interruptiva nesse intervalo; Considerando as manifestações consonantes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o da Lei 9.873/99 c/c o art. 2o da Resolução TCU 344/2022) ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e os arts. 8o e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 015.064/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando Sales de Sousa Filho (XXX.917.693-XX) ; Prefeitura Municipal de Cocal - PI (06.553.895/0001-78) . 1.2. Entidade: Município de Cocal/PI. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.